Tribunal: TJMT
Processo: 1004824-94.2024.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004824-94.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[M. R. N. LEITE LTDA - CNPJ: 22.039.243/0001-76 (APELANTE), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), SERGIO NASCIMENTO LEITE - CPF: 000.419.431-47 (APELANTE), MANOEL ROZARIO NEVES LEITE - CPF: 171.062.141-91 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
.
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL.
EXTRATOS BANCÁRIOS. DEMONSTRATIVOS.
MEMÓRIA DE CÁLCULO. PLANILHA. POSSIBILIDADE.
LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL
. APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito
.

Os apelantes alegam a inexistência de dívida exequível, sustentando que o contrato de crédito bancário (limite de cheque especial) não configura título executivo extrajudicial por não possuir vencimento certo.

Requerem a reforma da sentença para o reconhecimento da inexigibilidade do título e a inversão
do
ônus sucumbencia
l.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a cédula de crédito bancário, representativa de cheque especial empresarial, constitui título executivo extrajudicial;

(
ii
) estabelecer se a relação jurídica entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cédula de crédito bancário representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, desde que acompanhada dos demonstrativos exigidos pelo art. 28, §2º, da Lei 10.931/2004, conforme consolidado pelo STJ no Tema 576.

A jurisprudência do STJ reconhece que a cédula de crédito bancário pode embasar execução, inclusive na modalidade de cheque especial, desde que instruída com os extratos e demonstrativos da evolução da dívida.

No caso concreto, os títulos foram acompanhados de documentação suficiente para comprovar a liquidez e exigibilidade da dívida, atendendo aos requisitos legais.

A relação entre a instituição financeira e a empresa apelante não configura relação de consumo, pois o crédito foi utilizado para capital de giro, caracterizando insumo empresarial, o que afasta a aplicação do CDC.

Diante da improcedência do recurso, os honorários advocatícios são majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, inclusive quando representativa de cheque especial empresarial, desde que acompanhada de demonstrativos que comprovem a dívida.

A relação jurídica entre instituição financeira e empresa tomadora de crédito para capital de giro não configura relação de consumo, afastando a aplicação do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.010, II e III, e 798, I, "b"; Lei 10.931/2004, art. 28, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.291.575/PR (Tema 576), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14/08/2013; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07/10/2019; TJDFT, Acórdão 1904972, 0704555-10.2024.8.07.0001, Rel. João
Egmont
, 2ª Turma Cível, j. 06/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
S. N. Leite & Cia Ltda, Sergio Nascimento Leite
e
Manoel Rozário Neves Leite
,

com o fito de reformar a
sentença
proferida pelo Juízo da
1
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Tangará da Serra
, que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na
ação
de embargos à execução
,
ajuizados em face d
a

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda – SICOOB
Credisul
.
Por conseguinte, condenou a parte
embargante
/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da causa, com as ressalvas do art. 98 § 3º do CPC.

Irresignados, os apelantes
pedem
, em síntese,
o
provimento do recurso,
a fim de reformar
a sentença de primeiro grau para julgar procedentes os embargos à execução.

Para tanto, defendem a
inexistência da dívida,
sob argumento
de
que não há provas suficientes que justifiquem a execução.

Arguem que o
contrato de crédito bancário
(
limite de cheque especial
), objeto da execução
, não é documento líquido e certo, uma vez que o crédito que ele representa é de uso oportuno, não trazendo um vencimento certo.

Postulam pela
inversão do ônus
da
sucumbência.

Ao final,
pugnam pelo
provimento do recurso.

Contrarrazões, id
265439804
.
Preliminarmente, aduz a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I
I – VOTO

(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita a Cooperativa apelada, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento
de que
as “razões” do recurso de apelação são uma cópia literal dos argumentos lançados na exordial,
razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

A tese
não deve prosperar.

Muito embora as razões recursais tragam alguns trechos similares aos argumentos lançados nos embargos à execução, os apelantes desenvolveram novos fundamentos e apresentaram outros elementos para rebater especificamente as razões da sentença recorrida.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Portanto, o recurso não pode ser sumariamente rejeitado por essa preliminar.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

A hipótese versa ação de embargos à execução, distribuída por dependência da ação de execução,
de
nº
1015521- 14.2023.8.11.0055
,
em que questiona a Cooperativa
apelada
o débito
no valor de R$ 213.156,71
,
com fundamento na
Cédula de Crédito Bancário nº 857660
– Limite de Cheque Especial Empresarial (id 265439783)
e Cédula de Crédito Bancário n° 1147316
– Empréstimo (id 265439788).

Citad
os

os
devedor
es
/embargante
s
,
distribuíram
os embargos à execução, alegando a inexistência de título executivo extrajudicial, por defender que a obrigação não é certa, líquida e exigível.

A sentença rejeitou seus argumentos.

Irresignados, os apelantes interpuseram apelo, requerendo
,
em síntese, o
provimento do recurso,
a fim de reformar
a sentença de primeiro grau para julgar procedentes os embargos à execução.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em apurar se o contrato
de crédito bancário
(
limite de cheque especial
) é título executivo apto a embasar execução.

Os apelantes insistem na aplicação do CDC ao presente caso, sob o argumento de ser uma relação de consumo com instituição financeira.

Contudo, o entendimento jurisprudencial predominante, inclusive do STJ, é no sentido de que o mútuo bancário contratado por pessoa jurídica para obtenção de capital de giro, fomento da atividade empresarial, caracteriza relação de insumo e não de consumo, afastando a incidência do CDC.

No presente caso, restou comprovado que os contratos de abertura de crédito foram celebrados pela empresa apelante justamente para incrementar seu capital de giro, havendo expressa referência nesse sentido nas cédulas de crédito bancário.

Assim, não há relação de consumo a ensejar a aplicação das normas protetivas do CDC, razão pela qual as razões recursais não merecem prosperar nesse ponto.

Acerca do questionamento dos apelantes quanto à n
atureza executiva da cédula de crédito bancário
, tem-se que perfeitamente apta a embasar ação executiva.

Em que pese a tese
alegada
de
falta de liquidez e certeza do título
,
a jurisprudência consolidada do STJ no Tema 576 é clara ao reconhecer a cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial hábil para documentar operações de crédito de qualquer natureza, inclusive abertura de limite em conta corrente ou cheque especial.

Sobre a controvérsia, o STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.291.575/PR (Tema 576), fixou a tese de que a cédula de crédito bancário é título
executivo extrajudicial, podendo representar operação de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza a sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, seja na modalidade de crédito rotativo ou de cheque especial.

Confira-se:

“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em
conta-corrente
, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido.” (REsp n. 1.291.575/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2013,
DJe
de 2/9/2013.)

Conforme estabelece o art. 28, §2º, inc. II, da Lei 10.931/2004, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário, desde que emitida por instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, a cédula bancária é título executivo e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, pelo saldo devedor demonstrado em planilha ou, ainda, nos extratos da conta corrente, definindo expressamente que:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

[...]

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I -
os
cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.” (grifo nosso)

Assim, nos termos do precedente vinculante, Tema 576/STJ, a cédula de crédito bancário instruída com o extrato de cheque especial é título executivo extrajudicial, ainda que representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente, na modalidade de cheque especial, não incidindo à demanda a Súmula 233/STJ.

Portanto, sendo
título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente e inadimplidos, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências

que o credor deverá cumprir,

de modo a conferir

liquidez

e exequibilidade

à Cédula (art.28, § 2º, incisos

I e II, da Lei

n. 10.931/2004).(Tema

547 do STJ

julgado

em recurso

repetitivo)
.

Outrossim, de acordo com a alínea “b” do inciso I do art. 798 do CPC, a execução

deve ser

instruída,

dentre outras coisas,

com o “demonstrativo

do débito

atualizado

até a data de propositura

da ação”.

No caso concreto, as cédulas vi
eram
acompanhadas dos demonstrativos de dívida
(demonstrativos de id 265439299)
, extratos bancários
(id
265439753, id 265439784, id 265439785 e id 265439786), demonstrativos de cálculo (id 2654397878 e id 265439790),
comprovando
assim
a utilização do limite de crédito, cálculos atualizados, enfim, tudo conforme exigido no art. 28, §2º da Lei 10.931/2004 para conferir liquidez e exequibilidade ao título.

Nesse sentido:

CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL. MEMÓRIA DE CÁLCULO. PLANILHA. EXTRATO DE CONTA CORRENTE E EXTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.1. Apelação interposta contra sentença a qual, em ação de cobrança, fundada em crédito disponibilizado para utilização do Limite de Cheque Especial Empresarial, julgou procedentes os pedidos para condenar a parte requerida a pagar à autora o valor de R$ 38.119,89. 1.1. A ré requer a reforma da sentença. Aponta excesso de execução. Sustenta que a apelada deveria juntar à inicial uma memória de cálculo que explicitasse a origem do débito e os critérios utilizados para apresentar o valor total, posto que da análise da planilha não se pode verificar quais os encargos e os percentuais de juros incidentes ao valor da dívida.2. A relação jurídica travada entre as partes é incontroversa. A própria ré reconhece a dívida, porém discorda acerca do montante cobrado. Ressalta ser impossível verificar quais encargos e percentuais de juros incidentes. 2.1. Os documentos juntados aos autos, em especial o extrato de conta corrente e o extrato
de cheque especial, trazem de forma clara a memória de cálculo sobre a utilização do cheque especial, os encargos incidentes e a evolução do débito.3. Destarte, é possível o ajuizamento da ação de cobrança fundada em documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida e os seus encargos. 3.1. Precedente: “
(...) É
possível o ajuizamento de ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito quando a instituição financeira junta aos autos documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida, com todos os seus encargos. 3. Nos termos do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento de obrigação positiva e líquida no seu termo, como, no caso, das faturas do cartão de crédito com data de vencimento para o pagamento, constitui de pleno direito em mora o devedor, o que torna, portanto, desnecessária sua eventual notificação extrajudicial. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07137765120238070001, Relator(a):
Soníria
Rocha Campos D'assunção, 6ª Turma Cível, DJE: 15/3/2024).4. Comprovada a relação jurídica entre as partes e estando os autos instruídos com as faturas do cartão de crédito, somados ao fato de que a ré não logrou êxito em demonstrar qualquer fato desconstitutivo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, a teor do art. 373, II, do CPC, a sentença deve ser mantida. 5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação.6. Recurso improvido.

(
TJDFT
-
Acórdão 1904972, 0704555-10.2024.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2024, publicado no
DJe
: 22/08/2024.)

Portanto, não há vício no ajuizamento da execução com base nas referidas cédulas de crédito bancário, tendo a sentença apreciado corretamente essa questão.

Desta forma, não lograram êxito os
apelantes
em
desconstituir os fundamentos da sentença recorrida, que se mostra devidamente fundamentada ao reconhecer a
liquidez, certeza e exigibilidade do título.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao apelo
.

Por conseguinte, em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em favor da apelada para 15% sobre o valor atualizado da causa, observados os limites da Súmula 517 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025